Tribunal: TJMT
Processo: 1003804-09.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003804-09.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA SILVANI ARANTES CANETE - CPF: 161.503.681-49 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), RITIELLE DUARTE PEREIRA - CPF: 021.314.920-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1003804-09.2019.8.11.0002

APELANTE: MARIA SILVANI ARANTES CANETE

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA DA EMPRESA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PELAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, COM A SUPERVISÃO DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, PARA SUPERAÇÃO DE
DÉFICIT
DO ORÇAMENTO – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES –

ARTIGO 6o DA LEI COMPLEMENTAR 108/2001 – ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA –

RECURSO DESPROVIDO.

Se a questão objeto do recurso foi exatamente aquela analisada pelo Juízo de primeiro grau, não há falar-se em não conhecimento do recurso por supressão de instância.

A cobrança de contribuição extraordinária, por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, visa a superação de
déficit
do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas, inexistindo ilegalidade na sua cobrança.

Até porque, o fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6o da Lei Complementar no. 108/2001.

As modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, não havendo falar-se em direito adquirido, mormente se a beneficiária sequer havia implementado os requisitos necessários, com o desligamento da empresa, quando da alteração.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1003804-09.2019.8.11.0002

APELANTE: MARIA SILVANI ARANTES CANETE

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA SILVANI ARANTES CANETE
n
a
Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada

ajuizada em face de
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo a sua exigência por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta a apelante que contribuições extraordinárias cobradas pelo recorrido geram enriquecimento sem causa à empresa, uma vez que

decorrem de má gestão, não tendo a autora contribuído para a existência do
déficit
do existente.

Assevera que a cobrança da referida contribuição deveria ter cessado desde a data da sua aposentadoria e desligamento da empresa requerida, devendo os valores descontados do seu benefício serem ressarcidos.

Argumenta que se desligou da empresa apelada em março/2017, quando passou a receber o benefício de aposentadoria antecipada. Assim, a aprovação de equacionamento do
déficit
do Plano BD Saldado, em 2013 e em março/2015, somente poderia atingir os trabalhadores que aderiram ao plano após estas datas.

No mais, afirma que as alterações implementadas no regulamento da apelada posteriormente à adesão da recorrente ao plano não lhe são aplicadas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do direito adquirido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para determinar que seja cessada a cobrança da contribuição extraordinária do seu benefício e a recorrida condenada a devolver os valores descontados a esse título, no período não prescrito (05 anos), até o cumprimento a sentença, no importe total de R$ 11.118,55 (onze mil cento e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância, ao argumento de que o que a recorrente realmente discute é o
déficit
técnico no Plano de Benefícios administrado pelo recorrido, buscando a declaração de nulidade do plano de equacionamento (ID

39537630).

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 1003804-09.2019.8.11.0002

APELANTE: MARIA SILVANI ARANTES CANETE

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância, ao argumento de que o que a recorrente realmente discute é o
déficit
técnico no Plano de Benefícios administrado pelo recorrido, buscando a declaração de nulidade do plano de equacionamento.

Contudo, da análise das razões recursais não se verifica pedido de nulidade do plano de equacionamento, mas sim a cessação da cobrança da contribuição extraordinária sobre o benefício da apelante, sob a alegação de que não contribuiu para o
defici
t do plano e que a sua adesão ocorreu antes da aprovação do plano de equacionamento, não se sujeitando, assim, aos descontos.

Portanto, não se verifica a alegada supressão de instância, pois a questão objeto do recurso foi exatamente aquela analisada pelo Juízo de primeiro grau.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, trabalhou para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, patrocinadora da previdência privada requerida, ao qual aderiu quando da sua criação.

Segundo a demandante, em 24/08/2009 aposentou-se por tempo de contribuição, pela previdência oficial, e, em março de 2017, desligou-se da empresa e passou a receber o benefício de aposentadoria antecipada, visto que estava elegível, conforme regulamento do Postal Prev.

Narra que em decorrência da aprovação em 2015 do equacionamento do
déficit
do Plano BD Saldado, o requerido passou a realizar descontos referente à contribuição do valor recebido pela autora, as quais deveriam ter sido cessadas assim que a autora passou a receber o benefício de suplementação da aposentadoria, o que não ocorreu.

Ressalta que o valor da contribuição mensal corresponde a mais de 25% do valor referente à suplementação da sua aposentadoria, enquanto que, pelas regras vigentes na época da inscrição/adesão, o pagamento da contribuição deveria ter sido cessado, bem como a autora não deve pagar pelo equacionamento do
déficit
que sequer foi responsável.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

A apelante defende a ilegalidade da cobrança da contribuição extraordinária após o seu desligamento da empresa, em março/2017, quando passou a receber a aposentadoria suplementar.

A cobrança da contribuição em questão visa a superação de
déficit
do orçamento que abrange alteração de regulamento de planos de custeio de benefícios, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas.

Sobre o tema, convém destacar que o fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6o da Lei Complementar no. 108/2001,
in

verbi
s:

"
Art. 6o. O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos
."

Assim, não há falar-se em ilegalidade dos descontos implementados no benefício da apelante, uma vez que a contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes.

De igual forma, não prospera o argumento da recorrente no sentido de que
as alterações implementadas no regulamento da apelada, posteriormente à adesão da recorrente ao plano, não lhe são aplicadas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do direito adquirido.

Isto porque, as modificações ocorridas no regulamento, devidamente aprovadas pelos órgãos competentes, aplicam-se imediatamente a todos os beneficiários do plano que ainda não tinham incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito adquirido ao recebimento desses valores segundo as regras anteriores.

A propósito, convém destacar o que estabelece o art. 17 da Lei Complementar no. 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar:

"
Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria
."

Nesse contexto, importa transcrever o que dispõe o artigo 5o, XXXVI da Constituição Federal:

"
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...];

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
."

Portanto, somente haverá direito adquirido quando o participante já tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria suplementar à época da vigência da nova legislação.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER ESTATUTÁRIO DO PLANO. REAVALIAÇÃO ATUARIAL PERIÓDICA. LÓGICA DO SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RESULTADO DEFICITÁRIO. ÔNUS DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. MUTUALIDADE.

1. Ação ordinária que visa a redução da alíquota relativa à contribuição de plano de previdência privada ao argumento de que os participantes possuem direito adquirido às regras vigentes na época da adesão, sendo ilegal a majoração promovida pela entidade em regulamento superveniente.

2. Pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, podendo haver, no caso de desequilíbrio financeiro e atuarial do fundo, superávit ou déficit, a influenciar os participantes do plano como um todo, já que pelo mutualismo serão beneficiados ou prejudicados, de modo que, nessa última hipótese, terão que arcar com os ônus daí advindos.

3. É da própria lógica do regime de capitalização do plano de previdência complementar o caráter estatutário, até porque, periodicamente, em cada balanço, todos os planos de benefícios devem ser reavaliados atuarialmente a fim de manter o equilíbrio do sistema, haja vista as flutuações do mercado e da economia, razão pela qual adaptações e ajustes ao longo do tempo revelam-se necessários, sendo inapropriado o engessamento normativo e regulamentar.

4. A possibilidade de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, e a adoção de sistema de revisão dos valores das contribuições e dos benefícios já encontravam previsão legal desde a Lei no 6.435/1977 (arts. 3o, 21 e 42), tendo sido mantidas na Lei Complementar no 109/2001 (arts. 18 e 21).

5. As modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada participante.

6.
É assegurada ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria.
Todavia, disso não decorre nenhum direito adquirido a regime de custeio, o qual poderá ser alterado a qualquer momento para manter o equilíbrio atuarial do plano, sempre que ocorrerem situações que o recomendem ou exijam, obedecidos os requisitos legais.

7.
O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1o, da Lei Complementar no 109/2001).

8. Se foi comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano, tanto por questões administrativas (equiparação da data de reajuste de empregados ativos e inativos) quanto por questões financeiras (realinhamento da contabilidade do fundo previdenciário em virtude da profunda instabilidade econômica do país), não há falar em ilegalidade na majoração das contribuições dos participantes, pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido
." (STJ - REsp 1364013/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) g.n.

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR – REQUISITOS - CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS - CONDIÇÃO INEXISTENTE - DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA - DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que é válida a exigência, estabelecida em regulamento da entidade fechada de previdência , de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria, inclusive em relação ao plano de benefícios instituído antes da Lei Complementar no. 108/2001, para dar cumprimento ao disposto no inc. I, de seu art. 3o.

2. Destaca-se que, de acordo com a jurisprudência dominante
não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência , de maneira que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, e não aquele regulamento já revogado.

3. O fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada , patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6o da Lei Complementar no. 108/2001.

4. Logo, também não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada
" .(TJMT - N.U 1001609-51.2019.8.11.0002, rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Assim, tendo em vista que,
in casu
, a parte implementou, efetivamente, os requisitos necessários apenas no ano de 2017, quando foi desligada da empresa, o regulamento aplicável é aquele que estava vigente na época, ou seja, após a implementação da alteração pela aprovação do equacionamento do
déficit
do Plano BD Saldado, em 2015, o qual prevê, em seu artigo

65, inciso IV, a possibilidade de instituição da contribuição extraordinária dos participantes. Vejamos:

"
Art. 65 O custeio deste Plano de Benefícios será atendido pelas seguintes fontes de receitas:

[...]

IV - contribuição extraordinária dos participantes, mediante o recolhimento de percentual do salário-de-participação, referido nos parágrafos 3o e 4o do artigo 16, a ser anualmente fixado no plano de custeio referido no artigo 64, destinada ao custeio de despesas não previstas na contribuição normal;
" (ID 39537621 - Pág. 21)

Por fim, cumpre destacar que não há provas de que o
déficit
do plano decorreu da má gestão da apelada, conforme alega a recorrente, razão pela qual há de ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando-se a suspensão da sua exigibilidade, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020